Tribunal: TJDFT
Processo: 0738031-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Processo : 0738031-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 107149298 dos autos originários n. 0715173-59.2021.8.07.0020) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O autor-agravante alega que, embora seja servidor público do Distrito Federal, em razão da defasagem salarial, foi obrigado a contrair diversos empréstimos, comprometendo em mais de 50% a sua remuneração, apenas os empréstimos com desconto em folha de pagamento, afora os empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Diz que a situação virou uma “bola de neve”, levando-o ao superendividamento, pois sempre precisa se valer de adiantamento salarial e de novos empréstimos para se manter, colocando em risco a sua subsistência e a de sua família. Aduz que passa por problemas graves de enfermidades e, não bastasse, ainda teve enormes despesas com o falecimento de seu pai. Ainda, menciona os reflexos negativos na economia familiar, ocasionados pela pandemia de Covid-19. Declara que “o indeferimento da gratuidade de justiça simplesmente ceifará seu direito constitucional de acesso à justiça em razão do valor absurdo da ação”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida sob o fundamento de que, a despeito da alegação de superendividamento, o autor é servidor público distrital e possui rendimento anual de R$ 118.959,19, superior à média salarial brasileira. A decisão agravada pontuou que, “afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência”. Mas a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 104565770 dos autos originários), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. E, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No particular, o contracheque apresentado, referente ao mês 09/2021 (id. 104565775 dos autos originários), demonstra que o agravante possui dois empréstimos consignados e percebe remuneração líquida em torno de R$ 6.000,00. Contudo, foram anexados diversos contratos de empréstimos (id. 104565778 a 104565781 dos autos originários), alguns com pagamento das parcelas mediante desconto diretamente em conta. Devido aos vários descontos recorrentes em conta, muitos inclusive para “liquidação parcela consignado”, os extratos bancários (id. 104565784 a 104565784, 107047167 e 107047187 a 107048495 dos autos originários) indicam saldo inexistente e a cópia da declaração do imposto de renda exercício 2021 (id. 107047181 dos autos originários) condiz com a renda informada e comprovada na origem. Nesse quadro, considerando que o agravante ajuizou a demanda originária visando a limitação dos descontos realizados em razão de empréstimos contratados, infere-se, prima facie, que a parte está impossibilitada de arcar com as despesas do processo. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Portanto, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual